Tribunal: TJES
Processo: 5033635-74.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033635-74.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: KEREN APUQUE FERNANDES FONTANA FEU
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA. CIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5033635-74.2023.8.08.0035
Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida: KEREN APUQUE FERNANDES FONTANA FEU

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA. CIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, AO ARGUMENTO DE QUE A REQUERIDA TERIA CANCELADO VOO DA PARTE AUTORA QUE, ACOMPANHADA DE SUA FILHA MENOR, TERIA SUPORTADO PERCALÇOS. POR TAL RAZÃO, PLEITEIA POR INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL.
(2). ANTÍTESE.
A PARTE REQUERIDA ARGUMENTA EM SUA DEFESA QUE O VOO INICIALMENTE CONTRATADO FOI CANCELADO EM RAZÃO DE FATORES EXTERNOS, FORÇA MAIOR DECORRENTE DE NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA, ADUZINDO, EM CONSEGUINTE, QUE TAL FATOR EXCLUI SUA RESPONSABILIDADE. ALÉM DISSO, INFORMA TER REACOMODADO A PARTE REQUERENTE EM OUTROS VOOS DA COMPANHIA AÉREA. SEGUNDO ARGUMENTA A REQUERIDA, AGIU NA MELHOR FORMA DO DIREITO, PRESTANDO AOS PASSAGEIROS INTEGRAL ASSISTÊNCIA ATÉ QUE FOSSE POSSÍVEL A REALOCAÇÃO NO PRÓXIMO VOO DISPONÍVEL, DE MODO QUE NÃO HAVERIA DE SE FALAR EM DANOS DE QUALQUER ORDEM.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos iniciais para: CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função). Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso I, do CPC/15, e JULGO EXTINTO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO, o pedido de obrigação de fazer, no sentido de cumprimento de oferta (voo de retorno em 27/12/2023), pela perda do objeto. Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
”
.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
ASSISTÊNCIA IMEDIATA AO PASSAGEIRO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA A ENSEJAR A RESPONSABILIDADE CIVIL. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE REQUERIDA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
POSTULA PELA MANUTENÇÃO R. SENTENÇA DE PISO.
(6). MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A RECORRENTE DEVE SER CONDENADA EM DANOS MORAIS, EM DECORRÊNCIA DO CANCELAMENTO DE VOO POR READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. ANALISANDO OS AUTOS, VERIFICA-SE QUE A PARTE RECORRIDA ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS QUE CONTEMPLAVAM O TRECHO DE IDA E VOLTA ENTRE VITÓRIA - SÃO PAULO, COM RETORNO AGENDADO PARA O DIA 27/12/2023, SAINDO DE VIRACOPOS ÀS 13H10 E CHEGANDO A VITÓRIA ÀS 14H50, TODAVIA O VOO FORA ALTERADO EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. SOBEJA-SE INCONTROVERSO NO CADERNO PROCESSUAL QUE O VOO DA AUTORA FOI CANCELADO PELA PARTE REQUERIDA, SENDO
REMARCADO, PELA AUTORA, PARA O DIA 28/12, EM RAZÃO DE A REQUERENTE ESTAR ACOMPANHADA DE SUA FILHA, MENOR DE IDADE E, POR TAL RAZÃO, A VIAGEM DIURNA SERIA MAIS ADEQUADA.
NO CASO CONCRETO, O ATRASO DECORRENTE DO CANCELAMENTO DO VOO, QUE RESULTOU NO REGRESSO DA PARTE AUTORA E SUA FILHA MENOR APENAS NO DIA SEGUINTE AO PLANEJADO, CONFIGURA, SEM DÚVIDA, O ABALO MORAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, AS PARTICULARIDADES DA SITUAÇÃO, COMO A REACOMODAÇÃO OFERECIDA PELA COMPANHIA, AINDA QUE COM O TRANSTORNO DA ESPERA, DEVEM SER CONSIDERADAS NA MODULAÇÃO DO
QUANTUM
. A DESPEITO DA REPROVABILIDADE DA CONDUTA DA RECORRENTE, NÃO SE EXTRAI DOS AUTOS ELEMENTOS QUE REVELEM REPERCUSSÕES EXTRAORDINÁRIAS OU AGRAVAMENTO SEVERO DA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL, PARA ALÉM DO DESCONFORTO E DA FRUSTRAÇÃO INERENTES À PRÓPRIA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. A
JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TEM BALIZADO OS VALORES INDENIZATÓRIOS PARA CASOS ANÁLOGOS DE CANCELAMENTO OU ATRASO DE VOOS, SEM A OCORRÊNCIA DE MAIORES INTERCORRÊNCIAS, EM PATAMARES QUE, EMBORA VARIÁVEIS, FREQUENTEMENTE SE SITUAM EM MONTANTES MAIS MODERADOS DO QUE O FIXADO NA ORIGEM. ASSIM, EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E COM O ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DESTA CORTE PARA CASOS SEMELHANTES, AFIGURA-SE MAIS ADEQUADO E JUSTO O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM
R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
. NA ÓTICA DESTE REALTOR, TAL VALOR É SUFICIENTE PARA COMPENSAR O SOFRIMENTO EXPERIMENTADO PELA PARTE AUTORA E SUA FILHA, SEM CONFIGURAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, E CUMPRE, A UM SÓ TEMPO, O ESCOPO PEDAGÓGICO DA MEDIDA EM FACE DA COMPANHIA AÉREA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (7). SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA MINORAR O VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O PATAMAR DE R$ 5.000,00. (8). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)